Tribunal: TJSP
Processo: 9157127-33.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9157127-33.2009.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CECILIA BOGAR, é embargado SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE S A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolhem-se os embargos de
declaração com efeitos infringentes e alteração parcial do resultado.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9157127-33.2009.8.26.0000/50002 -Voto no 8385
2
Embargos de Declaração Cível no 9157127-33.2009.8.26.0000/50002
Embargante: Cecilia Bogar
Embargado: Sul America Companhia de Seguro Saude S A
Comarca: São Paulo
Voto no 8385
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão acerca da
restituição dos valores pagos a maior pela embargante, em
razão do indevido reajuste – Reconhecida a omissão, a
análise dos pontos omitidos leva a resultado diverso do
julgamento, autorizado excepcional efeito infringente ao
julgado – Embargos acolhidos com efeitos infringentes e
alteração parcial do resultado.
Embarga de declaração a requerente (fls. 561/562)
para fins de prequestionamento, sustentando, em suma, que o
julgado de fls. 554/558 foi omisso acerca da restituição dos valores
pagos a maior pela embargante, em razão do indevido reajuste. A
embargante salienta que o julgado não apreciou a tese de que o
reconhecimento da nulidade de cláusula contratual possui natureza
declaratória e eficácia “ex tunc”, “de modo que faz-se necessário
extirpar do mundo jurídico todos os efeitos que eventualmente
tenham decorrido do negócio jurídico”.
A parte contrária foi intimada, nos termos do Art. 1023,
§ 2o, do Código de Processo Civil1, com manifestação (fls. 571/573).
É o relatório.
1 CPC/2015 - Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo.
§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os
embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9157127-33.2009.8.26.0000/50002 -Voto no 8385
3
Conhece-se
dos
embargos,
em
razão
de
sua
tempestividade, anotando-se que ficaram suspensos, conforme
determinado na decisão de fls. 564.
O v. acórdão reconheceu a nulidade da cláusula
contratual e declarou a abusividade do reajuste por faixa etária,
portanto este possui natureza declaratória e eficácia “ex tunc”.
O
reconhecimento
da
nulidade
de
cláusulas
contratuais abusivas possui natureza declaratória, da qual decorrem
efeitos “ex tunc”.
Neste sentido:
“PLANO DE SAÚDE
Contrato individual
anterior à vigência da Lei no 9.656/98

Reajuste de mensalidade por faixa etária
Impugnação a reajuste a partir de 60 anos
Questão submetida a julgamento pelo
C. STJ em recurso sob a sistemática dos
recursos repetitivos REsp. 1.568.244/RJ

Validade,
desde
que
previstos
em
contrato
Necessidade de observância
às
normas
expedidas
pelos
órgãos
reguladores Abusividade que deve ser
aferida, no caso, em que o contrato foi
celebrado anteriormente à Lei no 9.686/98,
de acordo com as normas do CDC

Cláusula, contudo, que não é clara
quanto aos índices a serem aplicados
Direito de informação ofendido Hipótese,
ademais, em que o reajuste incide sobre
uma
base
já
atualizável

Reconhecimento
da
nulidade
de
cláusulas contratuais abusivas ou ilegais
que tem natureza declaratória, da qual
decorrem efeitos "ex tunc", a permitir do
deferimento do pedido de restituição dos
valores pagos a maior
Prescrição não
verificada - Prazo de 3 anos fixado pelo C.
STJ em regime de recursos repetitivos
(grifo nosso) - Art. 206, § 3o, IV, do CC/2002

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9157127-33.2009.8.26.0000/50002 -Voto no 8385
4
Recurso desprovido (Ap. no 1013565-
93.2014.8.26.0011 Rel. Des. Rui Cascaldi 1a
Câm. De Dir. Priv. j. em 30.03.2017).
Com efeito, em nosso ordenamento jurídico, as
nulidades não se convalidam com o tempo, nos termos do Art. 169
do CC:
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível
de confirmação, nem convalesce pelo decurso
do tempo.
Por outro lado, a pretensão de ressarcimento das
diferenças de parcelas pagas com valor maior que o devido
prescreve em três anos, conforme recente julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp no
1.360.969/RS, em que foi firmada a tese segundo qual, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula
contratual prescreve em três anos, quando aplicável o artigo 206, §
3o, inciso IV, do Código Civil de 2002.
Deste modo, encontram-se inexigíveis os valores pagos
antes de 3 (três) anos da propositura da ação.
Nota-se que a autora propôs a ação no dia
23/03/2009, mesmo mês em que houve o reajuste abusivo por parte
da ré, portanto não verifica-se a prescrição do seu direito.
Tendo em vista a nulidade do referido reajuste, e a
natureza declaratória e a eficácia “ex tunc” sobre tal nulidade, deve
a requerida restituir à requerente os valores cobrados a maior, a
partir dos reajustes abusivos firmados, em razão do que fora
declarado nulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9157127-33.2009.8.26.0000/50002 -Voto no 8385
5
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração com efeitos infringentes e alteração parcial do
resultado.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator